Tribunal: TJSP
Processo: 1001604-82.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Contrato de rastreamento e bloqueio de veículo. Cobrança de indenização securitária. Furto do veículo. Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio de veículos. Não localização do bem pela ré. Alegada má prestação de serviços. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido, com observação.
Embargos de

Ementa:
Contrato de rastreamento e bloqueio de veículo. Cobrança de indenização securitária. Furto do veículo. Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio de veículos. Não localização do bem pela ré. Alegada má prestação de serviços. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido, com observação.
Embargos de declaração opostos pelo apelante. Alegada omissão e obscuridade no v. acórdão. Vício não verificado. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001604-82.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SKYNET RASTREADORES LTDA - ME, são embargados MARINALVA MELO
BARRETO e VAGNO MELO BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001604-82.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
EMBARGANTE: SKYNET RASTREADORES LTDA ME
EMBARGADOS: MARINALVA MELO BARRETO E VAGNO MELO BARRETO
VOTO No 27.064
Contrato de rastreamento e bloqueio de veículo. Cobrança de
indenização securitária. Furto do veículo. Contrato de prestação
de serviços de emissão de sinais para bloqueio de veículos. Não
localização do bem pela ré. Alegada má prestação de serviços.
Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados.
Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido, com
observação.
Embargos de declaração opostos pelo apelante. Alegada omissão
e obscuridade no v. acórdão. Vício não verificado. Embargos
com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Skynet
Rastreadores LTDA ME, contra o v. acórdão de fls. 190/193, assim ementado:

“Contrato de rastreamento e bloqueio de veículo. Cobrança de
indenização securitária. Furto do veículo. Contrato de prestação de
serviços de emissão de sinais para bloqueio de veículos. Não
localização do bem pela ré. Alegada má prestação de serviços. Ação
julgada parcialmente procedente. Danos morais afastados.
Apelação da ré. Alegação de que os autores não informaram
corretamente o furto da motocicleta, descumprindo a cláusula
contratual acordada entre as partes. Não comprovação. Recusa
injusta da contratada. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação.”
Diz o embargante que há omissão e obscuridade no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001604-82.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
embargado. Alega a falta de esclarecimento quanto a definição de furto e roubo,
tendo em vista que a clausula 12.1 do contrato é clara ao dizer que só cobre
roubo. Sustenta ainda que existe culpa concorrente, uma vez que o contrato é de
rastreamento e não de seguro. Ressalta omissão quanto ao pedido de pericia
técnica, ofendendo os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Postula, por fim, quanto ao vicio de consentimento e do “pacta sunt servanda”.
Pede o provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios.
Menciona os artigos 276, 369, 373, II, §§1°, 2°, 3°, I, II, §4°, 994, IV,
1.022 e seguintes todos do CPC, 3° do CC, 5° LIV e LV da CF.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante, anotada a combatividade de seu
digno defensor.
O v. acordão não apresenta omissão e obscuridade, e a pretensão
do embargante é de caráter infringente.
Nada há que ser alterado, não se concretizando as imperfeições
apontadas.
O embargante não concorda com a conclusão alcançada; todavia,
divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do julgamento não
caracteriza omissão e obscuridade, a autorizar a interposição de embargos de
declaração.
Assim é que o acórdão recorrido deixou claro que:
“(...) Não há dúvidas de que a prestação de serviços contratada pelos autores
abrange rastreamento e bloqueio de veículo. Contudo, lograram êxito os autores de comprovar a
deficiência do serviço da ré-apelante, na medida em que, noticiado o furto ocorrido, sequer
conseguiu bloquear o veículo objeto do contrato, a fim de obter seu correto paradeiro para fins de
recuperação.” (fl. 192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001604-82.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
De modo que, quanto a alegada falta de definição de furto e roubo,
verifica-se que o v. acordão esclarece que:
“(...) Ainda que o contrato celebrado entre as partes não seja de seguro, a
atividade da ré-apelante visa facilitar a localização do veículo em casos de furto/roubo, para o fim
de possibilitar sua recuperação e evitar prejuízos ao proprietário.”
Assim,
“(...) O serviço disponibilizado pela ré gera uma expectativa ao consumidor, de que
funcione e cumpra a finalidade para a qual foi contratado. Se justamente no momento em que é
necessário acionar o rastreamento o serviço não funciona, o mínimo esperado é que a contratada
assuma o risco de sua atividade e a responsabilidade pelo que deixou de atender.” (fl. 192 - grifei).
Dessa forma,
“(...) Na medida em que o serviço prestado pela ré não alcançou o fim desejado
quando da contratação (localização, rastreamento e bloqueio do veículo), o certo é que foi
deficiente, de modo que presente o nexo causal necessário para dar ensejo à indenização
pretendida.” (fl. 193).
Anoto que, diferente do que sustenta a embargante, inexistem os
vícios alegado. Todas as questões foram apreciadas e decididas, de modo que
descabidos os argumentos trazidos em seu recurso.
O fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à
posição e às teses sustentadas pela embargante, não quer dizer que haja
omissão/obscuridade, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Assim, percebe-se que o embargante não concorda com o
entendimento do acórdão embargado, e pretende rever a posição do julgado.
Contudo não existem vícios a serem sanados.
Aliás, para que prosperem os embargos pelas alegadas omissão e
obscuridade é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre as
proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na peça recursal. No
caso em tela, contudo, o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos
expostos pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001604-82.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais
dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao
reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento
da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade
e contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses
contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as
questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretende o embargante forçar
novo julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em
nítido caráter infringencial.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos dispositivos
legais e constitucionais mencionados no relatório, pois ausente violação aos seus
conteúdos.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de
que mesmo os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, devem
observar os limites do art. 1022 do CPC.

Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator